Tribunal: TJSP
Processo: 1051367-69.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Swarai Cervone de Oliveira
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL EM CONTRATO DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Recurso de apelação interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo, incluindo a limitação dos juros remuneratórios, nulidade de tarifas e seguro prestamista, e

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL EM CONTRATO DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Recurso de apelação interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de financiamento de veículo, incluindo a limitação dos juros remuneratórios, nulidade de tarifas e seguro prestamista, e modificação da metodologia de amortização. A sentença condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios. 2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de onerosidade excessiva e abusividade dos juros remuneratórios; (ii) a suposta venda casada do seguro prestamista; (iii) a validade das tarifas de registro e avaliação do bem. 3. Os juros remuneratórios não são limitados pela Lei de Usura, conforme Súmula 596 do STF, e a taxa contratada não se mostrou abusiva, encontrando-se em consonância com a taxa média do mercado estabelecida pelo Banco Central. 4. A capitalização de juros e a Tabela Price são válidas, conforme pactuado e jurisprudência do STJ. As tarifas foram comprovadas e não configuram onerosidade excessiva. O seguro prestamista foi contratado em instrumento apartado, sem vício de consentimento. 5. Recurso improvido.